Tribunal: TJPA
Processo: 0800573-30.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800573-30.2022.8.14.0111

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR. ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará a disponibilizar e manter profissionais de apoio escolar e atendimento educacional especializado a alunos com deficiência nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, sob pena de multa.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor ao Estado a obrigação de fornecer atendimento educacional especializado e profissionais de apoio a alunos com deficiência, diante das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir.

3. A Constituição Federal assegura o direito à educação inclusiva e especializada (arts. 6º, 205, 208, III, e 227), impondo ao Estado a garantia de atendimento aos portadores de deficiência.
4. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de emenda constitucional, reforçam a obrigação estatal de assegurar profissionais de apoio e adaptações razoáveis.
5. A alegação de pedido genérico não procede, por se referir a grupo específico de alunos, além de não ter sido arguida oportunamente.
6. A cláusula da reserva do possível não prevalece diante do mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STF, não se configurando ofensa à separação dos poderes diante da omissão estatal.
7. Precedentes desta Corte e do STF reconhecem a legitimidade da atuação judicial na implementação de políticas públicas essenciais quando há violação de direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação desprovida. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento: "É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado e a disponibilização de profissionais de apoio escolar a alunos com deficiência, sob pena de violação ao direito fundamental à educação inclusiva e à dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável, no caso, a cláusula da reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 6º, 23, II e V, 205, 208, III, e 227; Lei nº 9.394/1996, arts. 58 e 59; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28, XVII; Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 745.745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 02.12.2014; TJPA, ApCiv nº 0003950-45.2018.8.14.0026, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 17.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0801181-25.2022.8.14.0015, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento e, em sede remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove dias do mês de setembro aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma – juíza convocada.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ (id. 29126188) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
, nos termos seguintes,
verbis
(id. 29126185)
:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por SENTENÇA com resolução de MÉRITO,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Ministério Público, confirmando a decisão antecipatória de tutela, para:

1. CONDENAR o requerido, ESTADO DO PARÁ, à
obrigação de fazer
, consistente em:

a - Disponibilizar e manter profissionais de apoio escolar e atendimento educacional especializado (professor de apoio, intérprete de Libras, cuidador, entre outros), conforme a necessidade dos 21 alunos com deficiência identificados nos autos, nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, de forma contínua e ininterrupta;

b - Garantir, se for o caso, acompanhamento domiciliar especializado para reposição ou compensação de atividades escolares.

c - Disponibilizar, em até 15 dias a partir da ciência da demanda, monitores de apoio e especializados para novos alunos com deficiência que venham a ser matriculados nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, em casos futuros e semelhantes ao presente;

2. MANTER a
multa cominatória
já fixada,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento
, nos termos da decisão anterior proferida neste juízo,
limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, nos moldes do art. 537, §1º, do CPC.

Não é o caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais pelo Estado do Pará, por se tratar de ação promovida pelo Ministério Público, o que não enseja a incidência de honorários, e em razão da isenção de custas prevista no artigo 15, g, da Lei

Estadual nº 5.738/93.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o reexame necessário.

Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Estado do Pará.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 29126188) sustentando, em síntese, que o pedido formulado pela parte autora mostra-se genérico e impreciso, razão pela qual a petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.

No mesmo sentido, alegou que a sentença vergastada determinou fosse fornecido “assistência especializada” sem, no entanto, individualizar qual especialização deste profissional seria o adequado a pessoa beneficiária da tutela jurisdicional, impedindo o cumprimento da decisão pelo ente estatal.

Invocou os princípios da reserva do possível e dos limites orçamentários, com o fito de defender a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo para obrigar o ente estadual a aplicar recursos em demanda individualizada.

Por fim, discorreu sobre a exigência constitucional de concurso público para a contratação de servidores públicos, defendendo a possibilidade do desempenho e auxílio requerido por parte de estagiários ante a ausência de cargo público definido em lei para cargo de profissional de apoio escolar cuidador, intérprete de libras, braillista e guia intérprete.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo para que fosse reformada
in totum
a sentença recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Pará (id. 29126194), nas quais rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento.

Subiram os autos, que foram distribuídos originariamente à Desembargadora Ezilda Pastana Mutran que, no id. 29182943, declinou da competência por entender que existia a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 29198798 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id. 29309841).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

O cerne da questão em análise consiste em verificar se correta a sentença que confirmou os efeitos da tutela antecipada deferida e julgou procedente o pedido inicial, condenando o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente em disponibilizar e manter profissionais de apoio escolar e atendimento educacional especializado conforme a necessidade dos 21 alunos com deficiência identificados nos autos, nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, de forma contínua e ininterrupta, além de garantir, se for o caso, acompanhamento domiciliar especializado para reposição ou compensação de atividades escolares, bem como disponibilizar monitores de apoio e especializados para novos alunos com deficiência que venham a ser matriculados nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, em casos futuros e semelhantes ao presente, sob pena de multa cominatória no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Consoante se depreende dos autos, ao menos vinte e um alunos da E.E.E.M Irmã Agnes Vincquier estão sendo privados do seu direito à educação pela ausência do acompanhamento especializado de que necessitam, o que lhes tem causado imenso sofrimento, além de prejuízos de socialização com os demais alunos e atraso nos conteúdos referente à série que hoje estão matriculados, conforme Declarações e Laudos Médicos acostados ao Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público Estadual, acostado aos Id’s 29126156 e seguintes dos autos.

Desde já, vale consignar que a alegação de que se trata de pedido genérico não merece ser conhecida, pois não foi suscitada a questão no momento oportuno, qual seja, na contestação (id.29126164), tratando-se de indevida inovação recursal.

Ademais, o pedido se refere a um grupo específico de alunos com necessidades comprovadas, não evidenciando qualquer qualidade genérica ou incerta, em nada atrapalhando o regular processamento do feito.

Sobre o mérito em si, a CF/88 protegeu, em suas cláusulas, os direitos das pessoas com deficiência e o direito à educação, conforme os seguintes dispositivos:

Art. 6º
São direitos sociais a educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (...)

Art. 23. É
competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
:

II -
cuidar da saúde
e assistência pública, da proteção e
garantia das pessoas portadoras de deficiência
; (...)

V -
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
(...)

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho. (...)

Art. 208.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia d
e:

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
,
preferencialmente na rede regular de ensino.
(...)

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade,
o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito
, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência
, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo nosso)

Soma-se aos dispositivos constitucionais acima, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina:

Art. 27.
A educação constitui direito da pessoa com deficiência
, assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único.
É dever do Estado
, da família
, da comunidade escolar
e
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência
, colocando-a a salvo de toda forma de violência,
negligência
e discriminação.

Art. 28.
Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar
, incentivar, acompanhar e avaliar: (...)

XVII
- oferta de profissionais de apoio escolar
; (grifo nosso)

Além das normas pátrias, houve a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, que tramitou pelo procedimento do art. 5º, § 3º, da CRFB, garantindo à Convenção força normativa de Emenda Constitucional, que assegurou:

Os Estados Partes da presente Convenção, (...)

v)
Reconhecendo a importância da acessibilidade aos meios físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação
e à informação e comunicação, para
possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais
, (...)

Artigo 24

Educação

1.Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

a)
O pleno desenvolvimento do potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana;

b)
O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais;

c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre.

2.Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: (...)

c)
Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

e)
Medidas de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
(grifo nosso)

De forma complementar, o Estatuto da Criança e Adolescente estabelece:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino
; (destaco)

Por fim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96)

delineia o dever do Estado (
lato
sensu) de ofertar serviços de apoio especializado e educação especial aos alunos portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação – independentemente do “nível” do quadro apresentado:

Art. 58. Entende-se por
educação especial
, para os efeitos desta Lei
, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil.

§ 3º A oferta de educação especial, nos termos do
caput
deste artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados o inciso III do art. 4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.632, de 2018)

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

(...)

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

(...)

Art. 60-A. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e em português escrito, como segunda língua, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos.
(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio educacional especializado, como o atendimento educacional especializado bilíngue, para atender às especificidades linguísticas dos estudantes surdos.

(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 2º A oferta de educação bilíngue de surdos terá início ao zero ano, na educação infantil, e se estenderá ao longo da vida.
(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

§ 3º O disposto no caput deste artigo será efetivado sem prejuízo das prerrogativas de matrícula em escolas e classes regulares, de acordo com o que decidir o estudante ou, no que couber, seus pais ou responsáveis, e das garantias previstas na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que incluem, para os surdos oralizados, o acesso a tecnologias assistivas.
(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Art. 60-B. Além do disposto no art. 59 desta Lei, os sistemas de ensino assegurarão aos educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas materiais didáticos e professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior.

(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Parágrafo único. Nos processos de contratação e de avaliação periódica dos professores a que se refere o caput deste artigo serão ouvidas as entidades representativas das pessoas surdas.
(Incluído pela Lei nº 14.191, de 2021)

Dos dispositivos acima transcritos, percebe-se, ainda, que os serviços de apoio escolar especializado para os educandos portadores de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, surdez e superdotação serão ministrados por profissionais de nível superior, especializados e capacitados para a integração dos alunos à vida escolar comum, sob risco de violação a proteção integral das crianças e adolescentes e das pessoas portadoras de deficiência.

Nota-se ainda que não são conceitos abstratos e, sim, mandamentos de efetivação de direitos e garantias humanas, reconhecendo a criança como ser de direitos e que pode e deve estar inserida na sociedade através dos esforços da sociedade e dos entes estatais.

Nesse contexto, observa-se necessária e justificada a intervenção do poder público quando observado o descumprimento das normas jurídicas – principalmente as constitucionais, cuja desobediência acarreta na violação de direitos fundamentais – por parte do poder público, não havendo que se falar em ofensa à autonomia administrativa ou ao princípio da separação dos poderes no caso em comento.

Além disso, o STF já firmou entendimento no sentido de não admitir a alegação da cláusula de reserva do possível, como forma de escusa para o atendimento do mínimo existencial,
verbis:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – MANUTENÇÃO DE REDE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – DEVER ESTATAL RESULTANTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL AO MUNICÍPIO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) – COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794-796) – A
QUESTÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL: RECONHECIMENTO DE SUA INAPLICABILIDADE, SEMPRE QUE A INVOCAÇÃO DESSA CLÁUSULA PUDER COMPROMETER O NÚCLEO BÁSICO QUE QUALIFICA O MÍNIMO EXISTENCIAL (RTJ 200/191-197)
– O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INSTITUÍDAS PELA CONSTITUIÇÃO E NÃO EFETIVADAS PELO PODER PÚBLICO – A FÓRMULA DA RESERVA DO POSSÍVEL NA PERSPECTIVA DA TEORIA DOS CUSTOS DOS DIREITOS:
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INVOCAÇÃO PARA LEGITIMAR O INJUSTO INADIMPLEMENTO DE DEVERES ESTATAIS DE PRESTAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTOS AO PODER PÚBLICO – A TEORIA DA “RESTRIÇÃO DAS RESTRIÇÕES” (OU DA “LIMITAÇÃO DAS LIMITAÇÕES”) – CARÁTER COGENTE E VINCULANTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE DAQUELAS DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, QUE VEICULAM DIRETRIZES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
, ESPECIALMENTE NA ÁREA DA SAÚDE (CF, ARTS. 6º, 196 E 197) – A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” – A COLMATAÇÃO DE OMISSÕES INCONSTITUCIONAIS COMO NECESSIDADE INSTITUCIONAL FUNDADA EM COMPORTAMENTO AFIRMATIVO DOS JUÍZES E TRIBUNAIS E DE QUE RESULTA UMA POSITIVA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO DIREITO –
CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGITIMIDADE DA OMISSÃO DO PODER PÚBLICO: ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DE CERTOS PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS (PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIAL, PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL, VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO INSUFICIENTE E PROIBIÇÃO DE EXCESSO)
– DOUTRINA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DELINEADAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (RTJ 174/687 – RTJ 175/1212-1213 – RTJ 199/1219-1220) – EXISTÊNCIA, NO CASO EM EXAME, DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(ARE 745745 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02-12-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250

DIVULG 18-12-2014

PUBLIC 19-12-2014)

Portanto, depreende-se do exposto que qualquer argumento a respeito da questão orçamentária, bem como a respeito do poder discricionário e da autotutela da Administração Pública, não merece se sobrepor ao dever do Estado de garantir o direito à educação, corolário da dignidade da pessoa humana.

Evidente, pois, que o fornecimento de Atendimento Educacional Especializado – AEE integra o dever constitucional do Estado do Pará de garantir educação plena, multinível e inclusiva a todos os educandos portadores de deficiência e/ou transtornos de desenvolvimento, salvaguardando os direitos fundamentais destes à educação, exercício pleno da cidadania e dignidade da pessoa humana.

Ora, a proteção da pessoa portadora de deficiência contra toda forma de negligência, discriminação, humilhação e tratamento degradante por certo envolve a postura ativa do Poder Público em garantir, de forma prioritária e diligente, a disponibilização de profissionais da educação

capacitados para o apoio efetivo, regular e individualizado dos alunos que, de outra forma, seriam injustamente excluídos da participação das aulas e atividades escolares, gerando danos irreparáveis ao nível de aprendizado e desenvolvimento de alunos que necessitam de acompanhamento especializado.

Essa Egrégia Corte vem decidindo pela proteção de tais direitos em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. LOTAÇÃO. SALA DE RECURSOS MULTIDISCIPINARES. IMPLANTAÇÃO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO E SAÚDE. OMISSÃO INCONTROVERSA. DIREITO RECONHECIDO. SEPARAÇÃO DE PODERES. LEGALIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO AUSENTE.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente a pretensão para confirmar a liminar concedida e determinar que o réu proceda a lotação de mais um intérprete de libras, além daquele determinado na decisão liminar, bem como implante uma sala de recursos multifuncionais na Escola Estadual Dorothy Stang.;

2. O atendimento educacional especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência);

3. Considerando a vulnerabilidade dos menores envolvidos, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço legal em contexto, devem ser reconhecidos o direito subjetivo e a correspondente necessidade de disposição dos profissionais especializados, assim como da
sala de recursos multifuncionais objeto da pretensão deduzida;

4. Diante da inércia do Executivo no cumprimento do comando legal, máxime se tratando de direitos fundamentais, pode e deve o Judiciário intervir, desde que provocado. Em tal contexto, não há se falar em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva do possível no controle jurisdicional do cumprimento de políticas públicas de educação e à saúde, para as quais há destinação específica de verbas voltadas ao cumprimento das disposições legais aplicáveis – precedentes do STF;

5. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003950-45.2018.8.14.0026 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023 )

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICA DE INCLUSÃO. INSIPIÊNCIA DO SERVIÇO. OMISSÃO DO ESTADO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. NECESSIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INCIDENTE. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL.

1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda a lotação de um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à aluna com necessidades especiais, sob pena de multa diária;

2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência do pedido e a eventual responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada;

3- O pedido de declaração de incompetência do Juízo recorrido e suspensão da tramitação do feito na origem mostra-se precluso e inovação nesta instância. A ação coletiva foi ajuizada em 2018, época bem anterior à proposição da presente demanda, 2022. Desse modo, na ocorrência de eventual prevenção, deveria ter sido suscitada pelo interessado na primeira oportunidade, o que não ocorreu no caso. Preliminar rejeitada;

4- Considerando que a representada é pessoa portadora de necessidades especiais e pleiteia medida que garante seu direito à educação de forma inclusiva, entendo que resta justificada a legitimidade ativa do Ministério Público, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III da CF/88. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada;

5- Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seus arts. 6º, 205 e 208 estatui que a educação é direito social e dever do Estado, que deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; sendo que o inciso III do art. 208 imputa responsabilidade à autoridade que se omitir neste cumprimento. Ainda, a legislação infraconstitucional é farta na garantia da educação gratuita aos portadores de deficiências em todos os níveis, etapas e modalidades, competindo ao Estado o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção do inciso IV do art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9394/96); do inciso III, do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/90): e dos art. 2º, e dos incisos III, XI e XVII do art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15);

6- O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política de educação aos portadores de deficiência, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da escola estadual em que matriculada a autora, configurando a necessidade de cumprimento da política de educação em questão, pelo Estado, o que resulta no cumprimento das obrigações impostas pela sentença, que, deve ser mantida neste particular;

7- Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela;

8- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801181-25.2022.8.14.0015 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REJEITADA.
FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 =

F90.0);

2.
Preliminar de Ilegitimidade Ativa.
O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais.
Preliminar rejeitada;

3. A Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação

como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Carta Magna;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida. À unânime.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0800818-43.2019.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. ALUNO PORTADOR DE ESPECTRO DO
AUTISMO
. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012 QUE INSTITUIU A POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO
AUTISMO
. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA
. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801297-42.2019.8.14.0013 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Assim sendo, diante o exposto, não devem prosperar os argumentos do recorrente, devendo ser mantida a sentença na sua integralidade.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, consoante a fundamentação ao norte exposta.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/10/2025